Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-80.2017.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de indenização – Dano moral – Blitz policial – Homonímia – Ação criminal processada em outro estado federativo que foi ajuizada contra homônimo, porém, o real autor da conduta apurada – Situação esclarecida pelo singelo cotejo dos documentos de identificação dos homônimos – Circunstância que não ultrapassou o mero aborrecimento – Ação julgada improcedente. Desprovimento do recurso para

Ementa:
Ação de indenização – Dano moral – Blitz policial – Homonímia – Ação criminal processada em outro estado federativo que foi ajuizada contra homônimo, porém, o real autor da conduta apurada – Situação esclarecida pelo singelo cotejo dos documentos de identificação dos homônimos – Circunstância que não ultrapassou o mero aborrecimento – Ação julgada improcedente. Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.